Tribunal: TJDFT
Processo: 0728590-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728590-71.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: LUCIA MARIA FARIAS TIMBO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por LUCIA MARIA FARIAS TIMBO: “Na primeira petição apresentada, o autor requereu a concessão da tutela de urgência para que a ré autorizasse a cobertura dos medicamentos lenalidomida e ibrutinib , sendo deferido o pedido (ID 159663887). Na segunda petição apresentada, o autor apresentou novo relatório médico que solicitava autorização para utilização do medicamento Kymriah Car T e, posteriormente, apresentou nova petição inicial, razão pela qual foi promovida nova citação da ré, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa em relação aos novos pedidos. O autor comparece, em sua última petição, para requerer a concessão da tutela de urgência, em relação ao último medicamento, haja vista que já ultrapassado o prazo legal para a ré se manifestar em relação à negativa ou não da cobertura requerida. Com efeito, a tela apresentada aos autos aponta que já foi formulado o pedido e que ele ainda está em análise. Não é possível aferir em que data foi realizado o protocolo do pedido (o que poderá ser objeto de análise por ocasião da sentença, a fim de se perquirir sobre os ônus da sucumbência), mas é certo que, por intermédio da petição de ID 161434361 a ré tomou conhecimento nos autos acerca do pedido formulado pelo médico que assiste a parte autora, razão pela qual passo à análise da tutela de urgência. Os documentos acostados aos autos apontam a probabilidade do direito alegado, em especial porque não há controvérsia sobre o estado de saúde da parte autora e da necessidade da utilização do medicamento. Neste aspecto, cumpre anotar que se trata de medicamento já registrado na Anvisa, deixando, portanto, de ser experimental, com indicação expressa para tratar da enfermidade da autora, conforme se depreende da bula (https://portal.novartis.com.br/medicamentos/wp-content/uploads/2022/07/Bula-KYMRIAH-Celulas-em-Dispersao-para-Infusao-Paciente.pdf).. O relatório médico aponta a sua necessidade para o tratamento da parte autora, que tem potencial de cura, bem como aponta, também, a urgência do tratamento, a fim de evitar a progressão da enfermidade, evidenciando o perigo de dano. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de determinar que a parte ré autorize a cobertura pretendida, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Intime-se pessoalmente, com urgência.” A Agravante sustenta (i) que o tratamento com células CAR-T, em que é utilizado o fármaco KYMRIAH, consiste na extração das células dos glóbulos brancos do próprio paciente, denominadas células T, no seu congelamento e posterior remessa ao laboratório que fabrica o medicamento, situado nos Estados Unidos da América; (ii) que o laboratório estrangeiro recebe as células congeladas e faz a mutação genética com a utilização do fármaco KYMRIAH; (iii) que, após serem modificadas em laboratório, as céclulas são cultivadas e formuladas em suspensão farmacêutica para compor o produto que será infundido no paciente em ambiente hospitalar; (iv) que se trata de medicamento personalíssimo, cuja cadeia de produção tem que ter como matéria prima, obrigatoriamente, a célula do paciente; (v) que, todavia, não oferece plano de saúde para tratamento internacional; (vi) que referida terapia, por ser feita fora do Brasil, tem alto custo, impossível de se estimar; (vii) que a ANS, em nota técnica, afirmou que referida terapia avançada não pode ser tratada como tratamento medicamentoso ordinário; e (viii) que é desproporcional e desarrazoado o valor fixado a título de astreintes e o prazo fixado para o cumprimento da obrigação. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para indeferir a tutela de urgência ou, subsidiariamente, para estipular prazo compatível com a obrigação e reduzir o valor das astreintes. Preparo recolhido (IDs 49050438 e 49050430). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. De acordo com o Relatório Médico de ID 163114157 (autos de origem), a Agravada necessita do fármaco KYMRIAH, registrado na Anvisa, para tratamento de “linfoma difuso de grandes células B”. Em se tratando de medicamento essencial ao tratamento de câncer e à preservação da própria vida do paciente, em princípio a exclusão contratual em que se apoia a Recorrente é arbitrária e colide com os artigos 10, inciso VI, 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “d”, e 35-F da Lei 9.656/1998. À luz dessas diretrizes normativas, contemplando o plano de saúde a cobertura da doença, não pode prevalecer exclusão contratual ao fármaco indicado como essencial para o seu tratamento, inclusive calcada na falta de previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, presente o disposto no artigo 10, § 13, da Lei 9.656/1998. Não subsiste, pois, amparo legal para a negativa de cobertura nas hipóteses em que o próprio médico que assiste o paciente justifica sua imprescindibilidade para o tratamento, como na espécie. Inequívoca, pois, pelo menos no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito da Recorrida, não obstante a NOTA TÉCNICA No 3/2023/GCITS/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO, da ANS. O risco de dano decorre da gravidade da doença e da urgência do tratamento prescrito. Confira-se: “A Sra Lucia Maria Farias Timbo, 61 anos, tem diagnóstico de Linfoma Difuso de Grandes Células B (CID C83.3) refratário/recidivado a múltiplas linhas de tratamento prévias. Trata-se de paciente com potencial curativo, já submetida a tratamentos quimioimunoterápicos múltiplos, e submetida a transplante autólogode medula óssea em 19/11/22 após boa resposta parcial com RICE. Teve recidiva de doença em abril de 2023, com biópsia comprovando linfoma difuso de grandes células B. Neste momento, paciente com indicação a terapia com células CART anti CD19, sendo essa a única opção terapêutica com potencial curativo para a paciente. O emprego das células CART para o tratamento de pacientes com linfoma não HodgkinB (LNH-B) a partir da terceira linha de tratamento tem se mostrado uma terapia bastante promissora, com resultados expressivos e nunca antes vistos em pacientes com doença recidivante ou refratária (r/r). No estudo multicêntrico JULIET (estudo pivotal do produto Kymriah® tisagenlecleucel), 40% dos pacientes alcançaram uma RC e 12% obtiveram resposta parcial (RP). Dos pacientes que estavam em RC no terceiro mês, 83% permaneceram em RC no 12o mês, e a duração mediana da resposta não foi atingida, indicando sustentabilidade da resposta. Estudos de mundo real demonstraram consistência na eficácia relatada pelo estudo pivotal, um ganho notável de SG quando comparado aos resultados com quimioimunoterapia do estudo SCHOLAR-1. Solicito, portanto, a liberação de Kymriah® (tisagenlecleucel)em dose única para infusão contendo uma suspensão de células T viáveis positivas para o receptor de antígeno quimérico (CAR) na dose de 0,6 a 6,0 × 10^8 células T viáveis CARpositivas. Ressalto mais uma vez que a intenção do tratamento é CURATIVA, que se trata de paciente sem comorbidades, e que a terapia solicitada é a única opção de tratamento curativo neste momento para a paciente.” A irreversibilidade que, segundo o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pode obstar a concessão da tutela de urgência, não é absoluta e pode ser superada à luz do princípio da proporcionalidade. Rezam, a propósito, o Enunciado 40/CJF e 419/FPPC: “Enunciado 40/CJF:A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível.” (...) “Enunciado 419/FPPC:Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis.” A multa diária de R$ 10.000,00 em princípio parece excessiva, devendo prevalecer aquilo que se tem por apropriado em situações dessa natureza: multa diária de R$ 1.000,00. No que diz respeito ao prazo, a Agravante deve expor ao Juízo de primeiro grau razões concretas e detalhadas que tornariam inviável cumprir a obrigação em 48 horas. Isto posto, defiro em parte a liminar apenas para reduzir a multa diária para R$ 1.000,00 Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator